Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beatriz Soares de Paiva Nunes, Erica Barbosa Soares, Arthur de Castro Soares, M. E. P. S., representada por Thatya Regina Rodrigues Pinho e L. T. S., representado por Renata Queiroz Tomaz de Holanda contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara de Sucessões de Brasília (Id 76862838 do processo de referência) que, no pedido de alvará judicial formulado pelos agravantes em desfavor do espólio agravado, indeferiu a tutela de urgência requerida para a imediata liberação dos R$277.987,10 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos) referente à rescisão do contrato de trabalho de Omar Falcão Soares (R$35.187,23 - Id 75053837 do processo de referência) e de seus saldos das contas vinculadas do FGTS (R$207.583,08, R$376,05 e R$34.840,74, respectivamente nos Ids 75053839, 75053840 e 75053841 do processo de referência). A decisão atacada, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, intimou os agravantes a comprovarem a alegada hipossuficiência, nos seguintes termos, literalmente: Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ficam os requerentes intimados para que comprovem a alegada hipossuficiência, uma vez que a gratuidade de justiça somente pode ser conferida aos comprovadamente necessitados, conforme preconiza a Constituição Federal. Assim, comprovem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, ou recolha o valor devido. Em razões recursais (Id 22179950, p. 4/5 e 16), os agravantes, inicialmente, asseveram não terem condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo dos próprios sustentos e dos respectivos familiares com supedâneo no art. 5o, LXXIV, da CF, art. 98 do CPC e na Lei n. 1.060/1950. Para tanto, fazem menção aos rendimentos e despesas mensais e dizem apresentar declaração de hipossuficiência. Pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face do pedido ora em exame. É o relato do necessário. Decido. Os agravantes, antes mesmo do atendimento à determinação do juízo de origem de comprovação da necessidade da gratuidade de justiça requerida e da deliberação sobre tal pleito, requerido na petição inicial do alvará judicial, interpuseram o presente recurso. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme compreensão do art. 99, caput e § 1o, do CPC[1]. Todavia, deduzido o requerimento, o pleito está submetido à deliberação do juízo até a prolação de decisão, porque está investido em competência atribuída para o fazer. Inviável, neste agravo de instrumento, a cognição do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada pelos recorrentes, porque, sem atendimento ao pronunciamento judicial exarado em razão da provocação anterior por eles empreendida na petição inicial do alvará, apresentam novo pedido diretamente nesta instância recursal, com a intenção de suplantarem a manifestação do juízo de origem. O comportamento processual assumido pelos agravantes esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, porque os efeitos são deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, não merece trânsito tal requerimento. Ante o exposto, não conheço, com fundamento na vedação à supressão de instância, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido neste agravo de instrumento e determino, com supedâneo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[2], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[3], a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;